Tribunal: STF
Processo: HC 89054
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: Adolescente: ato infracional: imposição de medida
sócio-educativa de semiliberdade: restrições judiciais às atividades
 externas (visita à família): necessidade de fundamentação
própria.
1. A opção pelo regime menos gravoso - o de
semiliberdade - posto que com restrições que não lhe são próprias -
forma progressiva e condicionada para a visitação à família-, se
traduziu num benefício ao paciente, considerando que a alternativa
que o ato infracional, em tese, admitiria - o da internação -
submeteria o adolescente a limitações ainda maiores.
2. Pode o
magistrado em casos excepcionais e quando cabível a medida de
internação, optar pelo regime de semiliberdade, sem a cláusula para
este prevista (ECA, art. 120) de prescindibilidade da autorização
judicial quanto ao exercício de atividades externas, aí incluída a
visitação aos familiares: para tanto, contudo, há a necessidade de
fundamentação própria, dado que, em linha de princípio, as medidas
sócio-educativas têm como objetivo o fortalecimento das relações
familiares, para o que, de regra, a restrição imposta ao paciente
não contribuiria.
3. Habeas corpus deferido, para subtrair da
sentença as restrições relativas ao direito de visita à família.